Tribunal: TJES
Processo: 5008830-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008830-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENNYS RIVER MACHADO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. FLEXÃO NA BARRA FIXA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por candidato eliminado na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001/2022-CFSd/2022, sob a alegação de que a banca avaliadora não teria contado adequadamente uma das repetições no exercício de flexão na barra fixa, o que teria causado sua eliminação indevida do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou o apelante do concurso, especialmente quanto à avaliação do exercício de flexão na barra fixa e à observância das normas editalícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, funcionando como verdadeira "lei interna" do certame, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
4.
Caso concreto em que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar eventual erro na avaliação do TAF, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.
5.
A Ficha de Avaliação do TAF, assinada pelo próprio candidato e registrada com a observação “Não Passou o Queixo na barra”, goza de presunção de veracidade e não foi infirmada por prova robusta.
6.
Alegações subjetivas do recorrente não se sobrepõem à avaliação técnica e presencial da banca, composta por profissionais qualificados.
7.
Inexistente a demonstração de violação a normas editalícias ou prática de ilegalidade que justifique a anulação do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso improvido.
Tese de julgamento
:
9.
A eliminação de candidato em etapa de Teste de Aptidão Física não pode ser anulada com base em alegações subjetivas desacompanhadas de prova robusta de violação às regras editalícias.
10.
A avaliação técnica realizada pela banca examinadora goza de presunção de legitimidade e não pode ser substituída pelo juízo judicial, salvo flagrante ilegalidade.
11.
Compete ao candidato o ônus da prova quanto à alegação de erro material na correção de sua prova física.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CPC, art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5008830-90.2023.8.08.0024

APELANTE:
DENNYS RIVER MACHADO SILVA

APELADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DENNYS RIVER MACHADO SILVA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento 11842301), o apelante alega, em síntese, que (i) foi eliminado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 001/2022-CFSd/2022) na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) e que, embora tenha obtido êxito nos demais exercícios, foi considerado inapto na prova de flexão na barra fixa; (ii) a ilegalidade do ato de sua eliminação reside na omissão do avaliador em contabilizar a 3ª repetição do exercício, pois a atitude silente do aplicador, ao não repetir o número da última contagem válida conforme previa o edital, causou-lhe desorientação e violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame, com sua consequente reintegração para prosseguir nas demais etapas.

Contrarrazões apresentadas no evento 11842303, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve ilegalidade no ato administrativo que considerou o apelante inapto, especificamente no que tange à avaliação da execução do exercício de flexão na barra fixa.

É cediço que o edital deve ser lido como a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. O controle judicial dos atos administrativos, por sua vez, restringe-se à análise da legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, tampouco substituir a banca examinadora na avaliação e correção de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desrespeito às normas editalícias.

No caso dos autos, o Edital nº 01/2022 (evento 11841928) estabelecia como índice mínimo para aprovação no teste de flexão na barra fixa a execução de 04 (quatro) repetições para candidatos do sexo masculino. O item 16.16.1.3.1 definia que a execução correta consistia em flexionar os cotovelos elevando o corpo, "ultrapassando o queixo acima da barra horizontal", e, na sequência, estender totalmente os cotovelos.

Ao compulsar os autos, observa-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada ilegalidade na execução do exame, nos termos do art. 373, I, do CPC. Lado outro, a parte requerida colacionou aos autos documentos suficientes à comprovação de que a eliminação do apelante se deu em estrita observância às normas editalícias. Entre tais documentos, destaca-se a Ficha de Avaliação do TAF (evento 11841929), assinada pelo próprio candidato, que registra o resultado "INAPTO" para o teste de flexão na barra fixa e contém a observação do avaliador: "Não Passou o Queixo na barra". Tal documento goza de fé pública e presunção de veracidade, e suas conclusões somente poderiam ser afastadas por prova robusta em contrário, o que não ocorreu.

Quanto a este ponto, registro que não merece prosperar a tese de que a filmagem da prova demonstraria a correção do 3º movimento. Isso porque a avaliação de critérios técnicos, como aferir se o queixo ultrapassou a linha da barra de forma satisfatória, é matéria de mérito afeta à banca examinadora, composta por profissionais qualificados para tal. Não cabe a este Poder Judiciário, portanto, substituir o critério do examinador, que estava presente no local e possuía a expertise para a avaliação

Destaco que as meras alegações do recorrente de que executou o movimento de forma correta e que a ausência de comunicação do fiscal o prejudicou não são suficientes para anular o ato administrativo, que se pautou em critérios objetivos previamente estabelecidos e aplicados a todos os candidatos, em respeito ao princípio da isonomia.

Após a detida análise dos autos, não vislumbro a comprovação de ilegalidade no ato que eliminou o apelante do certame, uma vez que as provas indicam que ele, de fato, não atingiu a performance mínima exigida no edital.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, o apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, levando em consideração o trabalho adicional do causídico do ente público apelado ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a sistemática equitativa adotada na origem
1
, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência, uma vez que o apelante litiga amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, o que atrai a incidência do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Decisão 04.04.2017, DJe 08.05.2017;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.